Tribunal: TJBA
Processo: 8000757-40.2024.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8000757-40.2024.8.05.0020

COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA

PROCESSO DE 1º GRAU: 8000757-40.2024.8.05.0020

APELANTE: DANILO SOUSA CUNHA

ADVOGADA: MANUELA OLIVEIRA MEIRA

APELANTE: JEFFERSON ROSA SANTOS

ADVOGADA: RAPHAELA ALVES AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

P
RELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU DANILO SOUSA CUNHA
: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES DISTINTAS NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE QUE A ABORDAGEM OCORREU EM VIA PÚBLICA MEDIANTE FUNDADAS SUSPEITAS. INCONSISTÊNCIAS DA VERSÃO DEFENSIVA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. OFENSA AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, DO CPP. DISCUSSÃO SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. PROVA COMPLEMENTAR DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO:

PEDIDO DO RÉU DANILO SOUSA CUNHA:
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.

PEDIDO COMUM ENTRE OS RÉUS
: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A CIÊNCIA DA MENORIDADE.

PLEITOS SUBSIDIÁRIOS:

PEDIDO COMUM ENTRE OS RÉUS
: DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA.

PEDIDOS
DO RÉU DANILO SOUSA CUNHA:
DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). REDUÇÃO DA PENA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

PEDIDOS DO RÉU JEFFERSON ROSA SANTOS:
DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAS. PREJUDICADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PLEITO CONCEDIDO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPERTINÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Danilo Sousa Cunha e Jefferson Rosa Santos contra sentença que os condenou, respectivamente: a) Danilo Sousa Cunha, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; b) Jefferson Rosa Santos, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, além de 510 dias-multa no valor unitário já declinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há treze questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade da prova por violação de domicílio;

(ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia da prova;

(iii) aferir a validade da confissão informal prestada na abordagem policial;

(iv) examinar a alegada inépcia da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal;

(v) analisar a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e eventual cerceamento de defesa por indeferimento de diligências e ausência de provas audiovisuais;

(vi) determinar se o conjunto probatório é suficiente para condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes ilícitos e de corrupção de menores;

(vii) decidir sobre a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas;

(viii) determinar se é cabível a análise do pedido de redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, imputado ao réu Jefferson Rosa Santos, para o patamar mínimo legal;

(ix) verificar se é possível reconhecer o tráfico privilegiado em relação ao réu Jefferson Rosa Santos;

(x) definir se é possível conceder a isenção da pena pecuniária, diante da hipossuficiência econômica do acusado Jefferson Rosa Santos;

(xi) avaliar o se a fração de redução pelo tráfico privilegiado, reconhecido em favor do acusado Danilo Sousa Cunha, atende os critérios da proporcionalidade e razoabilidade;

(xii) estabelecer se é cabível a detração da pena nesse momento processual; e

(xiii) verificar se o apelante Danilo Sousa Cunha faz jus à proposta de Acordo de Não Persecução Penal, diante da condenação por tráfico privilegiado com pena inferior a 04 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As inconsistências na versão defensiva de violação ao domicílio dos Acusados evidenciam a sua fragilidade probatória, ao passo em que a versão acusatória demonstra que, em verdade, a abordagem policial ocorreu em via pública mediante fundada suspeita, devendo ser rechaçada a tese defensiva.

3.1. A declaração da testemunha que supostamente teria visto a invasão ao domicílio do réu Jefferson Rosa Santos, além de não ter sido colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não converge com a versão apresentada pelo acusado em seus interrogatórios policial e judicial, o que enfraquece a credibilidade da tese defensiva.

3.2. A única prova oral produzida acerca da violação ao domicílio do réu Danilo Sousa Cunha foi o seu interrogatório em sede policial, não sendo a versão confirmada judicialmente.

3.3. O relatório de geolocalização das viaturas, dissociado de outros elementos probatórios, não comprova, de forma categórica, a violação de domicílio.

3.4. Os depoimentos dos policiais, por seu turno, foram coerentes e harmônicos entre si, em ambas as fases da persecução penal, evidenciando a abordagem em via pública, mediante fundada suspeita.

4. A alegada quebra da cadeia de custódia não se comprova, pois inexiste demonstração de prejuízo concreto, prevalecendo o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP)

5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legislação processual somente exige que o Acusado seja cientificado do seu direito de permanecer em silêncio nos interrogatórios policial e judicial, sendo desnecessária a advertência prévia no momento da abordagem policial.

5.1. No caso em apreço, além de ter sido efetivamente assegurado o direito ao silêncio do Acusado nos seus interrogatórios policial e judicial, o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ocorrência de prejuízo à sua defesa, pela ocorrência de confissão informal perante os policiais, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade aventada.

6. Não há que se falar em inépcia da inicial, quando a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, restando superada a discussão ante a prolação da sentença condenatória, que entendeu pelos indícios suficientes para deflagração da ação penal, bem como pela sua procedência.

7. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica, pois o conjunto probatório existente é suficiente à condenação, tornando desnecessárias provas complementares.

8. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ante ao amplo acervo probatório, resta incabível o pleito absolutório em relação ao crime de tráfico de drogas.

8.1. A materialidade dos crimes de tráfico está demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão, laudos de constatação provisória e de exame pericial.

8.2. A autoria delitiva está comprovada por meio dos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios.

8.3. É válido o testemunho prestado pelos agentes estatais, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos.

9. Demonstrada, de forma inequívoca, a finalidade mercantil da droga apreendida, não há como acolher o pleito desclassificatório.

10. A absolvição pelo crime de corrupção de menores é devida, ante a ausência de prova quanto à ciência inequívoca da menoridade do adolescente envolvido.

11. Deve ser julgado prejudicado o pedido de redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo para o mínimo legal, por falta de interesse de agir, uma vez que concedido pelo Juízo de origem.

12. A inexistência de provas concretas sobre a dedicação do réu a atividades criminosas ou à integração em organização criminosa autoriza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima de 1/5, diante da presença de elementos concretos que admitem a sua modulação, em relação ao acusado Jefferson Rosa Santos.

13. A pena de multa, enquanto norma cogente secundária, não pode ser excluída da condenação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, cabendo ao Juízo da Execução decidir pelo seu sobrestamento, caso comprovada a condição de hipossuficiência.

14. Embora a quantidade e natureza da droga sejam fundamentos idôneos para a modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, mostra-se irrazoável a sua redução no grau mínimo, em relação ao réu Danilo Sousa Cunha, sendo cabível a sua readequação para o patamar de 1⁄2.

15. Cabe ao Juízo de Execução a detração da pena.

16. Diante da pena inferior a 04 anos e da primariedade do réu Danilo Sousa Cunha, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A do CPP e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de provas seguras acerca da violação de domicílio, aliada à coerência dos depoimentos policiais quanto à abordagem em via pública, afasta a alegação de ilicitude das provas.

2. Inexiste nulidade por quebra da cadeia de custódia quando ausente prejuízo concreto à defesa, à luz do art. 563 do CPP.

3. A ausência de advertência ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial não configura nulidade, pois a cientificação desse direito somente é exigida nos interrogatórios formalizados, perante as Autoridades Policial e Judicial.

4. Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, afasta-se alegação de inépcia da denúncia, sobretudo após sentença condenatória.

5. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando o acervo probatório é suficiente à condenação.

6. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de laudos, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes e colhidos sob contraditório, é incabível o pedido absolutório.

7. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob contraditório e em harmonia com outras provas, são aptos a sustentar condenação.

8. A finalidade mercantil da droga apreendida, demonstrada por circunstâncias objetivas do caso, inviabiliza o pedido de desclassificação.

9. A absolvição pelo crime de corrupção de menores é devida quando não comprovada a ciência inequívoca da menoridade do adolescente envolvido.

10. É incabível a análise do pedido de redução da pena pelo porte ilegal de arma de fogo para o mínimo legal quando já concedido na sentença.

11. Reconhecida a ausência de elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, incide a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

12. A modulação da fração de diminuição pelo tráfico privilegiado deve observar os critérios de razoabilidade, sendo possível sua readequação quando desproporcional ao caso concreto.

13. A pena de multa, prevista em norma penal de caráter cogente, é de aplicação obrigatória, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual impossibilidade de pagamento.

14. Compete ao Juízo da execução a análise da detração da pena, conforme art. 387, § 2º, do CPP.

15. Diante da pena inferior a 04 anos e da primariedade do réu, impõe-se o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A do CPP e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI;

CP, arts. 33, §2º, b; 44; 69; 77; 386, VII;

CPP, arts. 41, 158-B, 400, §1º, 563 e 28-A;

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º;

Lei nº 10.826/2003, art. 14;

ECA, art. 244-B;

LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.675.425/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/08/2025.

STJ, AgRg no HC 936.949/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/08/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.727.223/GO, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2677012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 03/06/2025.

STJ, AgRg no REsp 1.892.217/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/06/2025.

STJ, AgRg no HC 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000757-40.2024.8.05.0020, da comarca de Barra do Choça, em que figuram como recorrente Danilo Sousa Cunha e Jefferson Rosa Santos, e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE/02) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000757-40.2024.8.05.0020